Tribunal: TJDFT
Processo: 0713798-54.2019.8.07.0000
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2020-02-20

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Diaulas Costa Ribeiro Número do processo: 0713798-54.2019.8.07.0000 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: ALEXON JOSE APRIGIO EMBARGADO: SUL AMERICA COMPANHIA DE SEGURO SAUDE Despacho Trata-se de embargos de declaração, com pedido de efeito modificativo, opostos por Alexon José Aprigio (ID no 13723333, págs. 1-5) contra o acórdão desta 8a Turma Cível que, por maioria, conheceu e deu parcial provimento ao agravo de instrumento interposto pela ora embargada (ID no 13905371). Ante o interesse modificativo, intime-se a embargada, Sul América Companhia de Seguro Saúde, para, querendo, responder ao recurso no prazo de 5 (cinco) dias, nos termos do art. 1.023, § 2o do CPC. Após, retornem-me os autos. Publique-se. Brasília, DF, 18 de fevereiro de 2020. O Relator, Desembargador Diaulas Costa Ribeiro